Tribunal: TJMT
Processo: 1011273-50.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011273-50.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de teses e julgados apresentados em apelação, bem como ofensa aos
arts
. 93, IX, da CF, e 11 e 489, §1º, do CPC. Pleiteia efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses recursais da embargante e, em consequência, se há cabimento para efeitos modificativos ou apenas para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível seu uso para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial e a fixação de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A decisão embargada consignou de modo claro que a inadimplência contratual da devedora deu causa à propositura da ação, legitimando a condenação em honorários, independentemente de resistência processual.

A alegada ausência de menção expressa a todos os precedentes ou argumentos não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados, bastando a exposição das razões suficientes ao convencimento, conforme orientação pacífica do STJ.

A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Para prevenir alegação futura de negativa de prestação jurisdicional, considera-se expressamente
prequestionados
os
arts
. 85, IV, 489, §1º, do CPC, e 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovido
s.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, devendo limitar-se à integração do julgado nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou precedentes não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia.

É cabível o prequestionamento expresso de dispositivos legais para fins recursais, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 85, IV, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.398.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1011273-50.2023.8.11.0040

CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA
X
BANCO ITAUCARD S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
320402398),
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face do BANCO ITAUCARD S/A,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão
.

Em suas razões (
id
322848392), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à ausência de menção aos julgados e teses apresentados em seu recurso de apelação.

Argumenta que inexiste nos autos qualquer tipo de resistência à pretensão do embargado, mas tão somente a comunicação da existência de processo
recuperacional
em cumprimento a dever legal, o que ensejou apenas a suspensão do processo pelo período de blindagem.

Pondera que as referidas omissões implicaram em completa afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 11 e 489, §1º, do
CPC.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja revista a decisão proferida, de forma que seja integralmente provida a apelação outrora interposta.

Subsidiariamente, pleiteia que sejam as matérias indicadas dadas por
prequestionadas
, especificamente: a) Artigo 85, IV, do Código de Processo Civil; b) Artigo 93, IX, da Constituição Federal; c) Artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à ausência de menção aos julgados e teses apresentados em seu recurso de apelação, argumentando que inexiste nos autos qualquer tipo de resistência à pretensão do embargado, mas tão somente a comunicação da existência de processo
recuperacional
em cumprimento a dever legal.

Após detida análise dos autos, constato que não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, esclarecer obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
CPC.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial; e (
ii
) a legitimidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais mesmo diante da alegada ausência de resistência à pretensão autoral.

Quanto à primeira questão, o acórdão concedeu o benefício da gratuidade da justiça à embargante, reconhecendo sua hipossuficiência financeira comprovada pela documentação contábil apresentada e pelo próprio fato de encontrar-se em recuperação judicial.

No tocante à segunda questão - objeto central dos embargos - o acórdão foi expresso ao fundamentar que a condenação em honorários advocatícios
se rege
pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes, independentemente da existência ou não de resistência processual posterior.

O julgado destacou, com clareza solar, que "a inadimplência contratual da apelante ensejou a propositura da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante a ausência de contestação formal ou resistência à apreensão do bem após o período de suspensão decorrente da recuperação judicial".

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "o simples fato de a apelante não ter apresentado contestação formal ou não ter resistido à apreensão do bem após o término do período de blindagem legal não elide sua responsabilidade pelos honorários advocatícios, uma vez que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu diretamente de sua conduta inadimplente".

A tese jurídica adotada pelo acórdão foi claramente delineada: "A inadimplência contratual caracteriza a causa da instauração da demanda, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais, ainda que inexista resistência processual formal".

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Quanto ao prequestionamento pretendido, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou a questão à luz dos dispositivos legais pertinentes, inclusive aqueles mencionados pela embargante.

Não obstante, para evitar futura alegação de negativa de prestação jurisdicional, considero expressamente
prequestionados
os dispositivos legais indicados pela embargante, quais sejam: artigo 85, IV, do Código de Processo Civil; artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, considerando
prequestionados
os dispositivos legais indicados pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025